Tribunal: TJDFT
Processo: 0752274-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). ENUNCIADO 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pleiteia a pare autora o reconhecimento do direito de recebimento de seu 13o salário de forma integral no ano de 2015, cujo pedido foi julgado procedente em parte. Contra a sentença, se insurge o Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (Id. 24315109).
2. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93 que: a) o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido; b) que o pagamento do 13o salário será realizado no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês.
3. A parte autora ingressou no serviço público em 14/07/2014, sendo devido, portanto, 13o salario, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014. Em março de 2015 foi pago verba a título de 13o salário (referente ao ano de 2014), no montante de R$ 2.813,52 (ID 24314240). O 13o salário relativo ao ano de 2015, deveria corresponder a integralidade da remuneração de dezembro do ano 2015. A esse título foi pago à autora, em abril de 2015, mês de seu aniversário, R$ 2.082,41. Todavia, a remuneração da autora em dezembro de 2015 foi no valor de R$ 5.875,12, sendo, portanto, devida a diferença de R$ 3.792,71, conforme informado pela sentença.
5. Importante citar também o enunciado da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão n.1021533, 07023743520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1028996, 07336684220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no PJe: 06/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem preparo diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.